Tribunal: STF
Processo: HC 181803
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    É o relatório suficiente para decidir.
    Este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Essa foi a orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, ocasião na qual se decidiu que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.
    Ademais, na espécie, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Consigno, por fim, em obiter dictum, que, realizado o interrogatório do paciente sob o comando previsto no art. 57 da Lei de Drogas, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução. Nesse sentido: HC 122.229/SP, de minha relatoria, Segunda Turma.
    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar, caso tenha sido requerido.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator